Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-41.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701734-41.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GARDENE COSTA DOS SANTOS CLEMENTE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que “recebeu” a competência, para não ocasionar maior tempo de tramitação do processo, em prejuízo à celeridade e à economia processuais. O agravante informa que os juízos envolvidos não instauraram conflito negativo de competência perante o Tribunal de Justiça porque, diante da resistência do Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública (3VAFAZPUB), o Juízo do Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública (4JEFAZPUB) resolveu afirmar sua competência, numa causa cujo valor alcança R$ 122.192,76 (12 vezes a remuneração bruta da agravada). Afirma que se encontra presente “o fumus boni iuris necessário para concessão do efeito suspensivo, pois o ato judicial recorrido contraria a legislação e a jurisprudência que rege a matéria, sendo muito provável que o recurso venha a ser provido no mérito. Igualmente, está presente o periculum in mora, haja vista que o prazo de resposta/contestação vence dia 27/11/2020.” Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No do mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, afirmando-se a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública e determinando-se o retorno dos autos à Terceira Vara da Fazenda Pública do DF. É o breve relatório. DECIDO. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública encontra-se expressamente delimitada no art. 2o da Lei n. 12.153/2009, que assim dispõe: “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”. O legislador cuidou de atribuir, expressamente, o caráter absoluto à competência dos Juizados Especiais da Fazenda, consoante se verifica do § 4.o do art. 2.o, da Lei de regência. No caso, a despeito de o juízo ter “recebido” a competência, não se pode olvidar que a competência absoluta, por ser de ordem pública, não se submete à preclusão, de modo que não há óbice processual a que o agravante a suscite como preliminar na contestação (art. 64, caput, do CPC), inclusive no que tange ao valor da causa, matéria esta, aliás, que sequer fora apreciada pelo juízo de origem. Desse modo, além de ausente um dos requisitos para a concessão da medida vindicada (periculum in mora), afigura-se prudente, por ora, a manutenção da decisão agravada, a fim de evitar supressão de instância e negativa de prestação jurisdicional, notadamente em relação à tutela de urgência requerida pelo agravado, pendente de apreciação, desde 22/07/2020. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora